Tribunal: TJSP
Processo: 2253834-65.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Liberdade Provisória Condicionada ao Pagamento de Fiança – Hipossuficiência financeira – Comprovação – Afastamento do pagamento da caução com manutenção das medidas cautelares fixadas pelo d. Juízo a quo – ORDEM CONCEDIDA, RATIFICADA A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.